Tribunal: TJSP
Processo: 1025852-78.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação. Diretoria Regional de Ensino - São José do Rio Preto. Pregão eletrônico no 004/2021. Preparo e distribuição de alimentação balanceada aos alunos da rede estadual de ensino. Empresa controladora da vencedora proibida de licitar. Liminar superveniente suspendendo os efeitos da sanção. Apresentação extemporânea de documento. Inversão da ordem cronológica do processo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação. Diretoria Regional de Ensino - São José do Rio Preto. Pregão eletrônico no 004/2021. Preparo e distribuição de alimentação balanceada aos alunos da rede estadual de ensino. Empresa controladora da vencedora proibida de licitar. Liminar superveniente suspendendo os efeitos da sanção. Apresentação extemporânea de documento. Inversão da ordem cronológica do processo administrativo. Emissão de parecer após publicação de despacho que o mencionou. Violação da preferência assegurada às ME e EPP. LCF no 123/06, art. 44 e 45. –
1. Homologação do certame. Mandado de segurança. Perda do interesse de agir. A homologação da licitação, adjudicação do objeto e início da execução do contrato não implicam necessariamente na perda superveniente do interesse de agir. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. –
2. Inversão da ordem procedimental. Embora no Sistema BEC/SP o parecer da pregoeira esteja associado ao dia 28-4-2022 e sua ratificação ao dia 29-4-2022, nada indica que esses atos administrativos sejam posteriores ao despacho que os mencionou. Inexiste razão concreta para se crer em inversão da ordem procedimental, quebra da ordem cronológica do processo licitatório ou outro vício dessa natureza. –
3. Empate ficto. O empate ficto é previsto nos art. 44 e 45 da LCF no 123/06; no mesmo sentido é a cláusulas 5.6 do edital. O empate ficto teria ocorrido após o descarte da proposta vencedora, mas o pregoeiro prosseguiu com a licitação sem oportuna insurgência da impetrante. Acresce haver notícia de que a impetrante não mais se enquadra como empresa de pequeno porte, não havendo como decidir a partir da situação que não mais subsiste. –
4. Proibição de participar de licitação. A Convida Alimentação EIRELI, sócia majoritária da Convida Refeições vencedora da licitação, foi proibida pelo CADE de licitar e contratar no período de 18-8-2021 a 18-8-2026; mas em 16-12-2021 o Tribunal Regional Federal da 1a Região, 5a Turma, Rel. Souza Prudente, concedeu liminar suspendendo os efeitos das sanções administrativas impostas pelo CADE. Sequer em tese existia óbice à participação na licitação quando homologada e adjudicado o objeto, não havendo razão para a prevalência da situação precária existente no início do certame. No mais, não há demonstração de utilização fraudulenta e abusiva da empresa vencedora pela sócia majoritária para fins de burlar a aplicação da sanção administrativa. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. – Segurança concedida. Recursos voluntários e oficial providos.